Tribunal: TJDFT
Processo: 0010748-13.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010748-13.2019.8.07.0016 RECORRENTE: ROSANA ASSIS DE SOUZA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PENAL MILITAR. CRIME DO ART. 166 CPM. CRÍTICA PÚBLICA A SUPERIOR HIERÁRQUICO. CONFIGURAÇÃO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 166 DO CPM. RECEPCIONADO PELA CF/88. RECURSO DESPROVIDO. 1. A carreira policial é diferenciada, haja vista a imperiosa finalidade de garantir a segurança pública interna do País, preservando a ordem e incolumidade das pessoas e do patrimônio. Para tanto, justificável a adoção de regime diferenciado, pautado em especial pela hierarquia e disciplina, na forma do art. 42 da CF/88. 2. A manifestação pública de crítica a superior hierárquico, além de romper com a disciplina e hierarquia, coloca em descrédito a própria instituição militar, o que justifica sua punição na seara penal, a teor do art. 166 do Código Penal Militar. 3. Acerca do aparente conflito entre o delito em questão e o direito constitucional da liberdade de expressão, o Supremo Tribunal Federal, no bojo da ADPF 475, decidiu, por unanimidade, que o art. 166 do Código Penal Militar (Decreto-Lei 1.001/1969) foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. 3.1. A previsão normativa em apreço não ofende, a priori, os princípios e valores constitucionalmente protegidos. Ao reprimir a crítica dos militares “a atos de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do Governo”, a norma pretende evitar excessos no exercício da liberdade de expressão que comprometam a hierarquia e a disciplina internas, postulados indispensáveis às instituições militares, e, assim, em última análise, impedir que se coloquem em risco a segurança nacional e a ordem pública, bens jurídicos vitais para a vida em sociedade. Nada obsta, todavia, que sejam analisadas e sopesadas todas as circunstâncias de cada caso concreto, a fim de se aferir se estão presentes todas as elementares do tipo penal. 4. Na hipótese, a manifestação das opiniões no âmbito de grupo institucional transpassou a esfera da liberdade de expressão, afrontando, por outro lado, o dever de subordinação hierárquica e submissão disciplinar aos superiores, a atrair a incidência do artigo 166 do CPM. 5. Tratando-se de policial antiga no batalhão, o seu descontentamento público em grupo oficial de WhatsApp, em face de seus superiores, tecendo comentários negativos quanto à organização das escalas de trabalho, ociosidade de policiais, bem como sobrecarga dos atuantes nas ruas, não apenas atenta contra a disciplina e hierarquia, como incentiva os menos graduados a tomar semelhante postura, tornando inconteste a presença das elementares do tipo penal em questão. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 1o, 9o e 166, todos do Código Penal Militar, alegando, em suma, ter sido penalizada por crime que não tinha a intenção de cometer nem cometeu, acrescentando que foi apurado apenas por meio de fragmentos de conversas. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1o, 9o e 166, todos do Código Penal Militar, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “é incontroverso o envio e o teor dos áudios pela acusada em grupo de WhatsApp do 4o BPEsc” (ID Num. 53531118 - Pág. 6); “as opiniões, consubstanciadas em comentários negativos quanto à escala dos policiais; reposicionamento para os polos; ociosidade de um lado e sobrecarga dos que trabalham nas ruas de outro; são claramente críticas à forma de administrar de seus superiores” (ID Num. 53531118 - Pág. 6); “ao contrário do alegado pela defesa, a conduta da ré amolda-se ao tipo penal do art. 166 do Código Penal Militar” (ID Num. 53531118 - Pág. 6). E rever tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.331.289/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017